Tribunal: TJMT
Processo: 0008462-81.2016.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008462-81.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO GONCALVES COSTA (APELANTE), DELMAR ANTONIO PAGLIARINI - CPF: 636.960.020-20 (VÍTIMA), MARCOS HENRIQUE GOMES DO AMARAL - CPF: 038.037.141-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GONCALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155,
CAPUT
) – CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE – RÉU REVEL – MUDOU-SE SEM INFORMAR O JUÍZO – REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DEMONSTRADA – PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM POSSE DO OBJETO FURTADO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CARGA NEGATIVA AFASTADA – MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – FOLHA DE ANTECEDENTES JUNTADA NO FEITO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

Após citado da ação penal, o réu tem a obrigação de manter o endereço atualizado.

Inexiste nulidade quando o réu, devidamente citado, muda de endereço e não informado o juízo.

Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A
apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

A prática do crime em continuidade delitiva não pode ser utilizada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto será avaliada na terceira fase da dosimetria, de modo que sua utilização na pena basilar incorre em indesejável
bis in idem
.

Comprovada a agravante da reincidência através de folha de antecedentes criminais juntada aos autos, inviável o decote da circunstância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008462-81.2016.8.11.0040

APELANTE: TIAGO GONCALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Tiago Gonçalves Costa
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, em continuidade delitiva, previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 71,
caput,
ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante suscitou a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência de intimação pessoal para comparecer à solenidade. No mérito, argumenta que a condenação pautou-se apenas em provas produzidas durante a fase extrajudicial e que inexistem elementos judiciais aptos a subsidiar a autoria delitiva.

Quanto à dosimetria, questiona o aumento praticado na pena-base, que não obedeceu aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e tampouco apresentou fundamentação específica. Acerca da segunda fase, postula o decote da agravante da reincidência, pois ausente certidão de antecedentes criminais. Por fim, aponta equívoco na aplicação de 40 (quarenta) dias-multa, pois desproporcional e desprovido de fundamentação (id. 172246985 – pág. 178).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 172246993).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 174332665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO GONCALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução, em razão da ausência de intimação pessoal do acusado para a solenidade.

Com efeito, após citado da ação penal, o réu tem a obrigação de manter o endereço atualizado. Nos termos do art. 367 do CPP:
“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Desse mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à ausência de nulidade nos casos de o réu ter mudado de endereço e não informado o juízo:

[...] não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia.
Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023).

Na espécie, o apelante foi citado pessoalmente em 24 de outubro de 2016, conforme consta na certidão de id. 172246985 – pág. 62.

Após ser colocado em liberdade, o apelante compareceu mensalmente em juízo para informar seu endereço residencial atualizado, sempre indicando o endereço: Rua Celeste, 1.147, Bairro Jardim Bela Vista, Sorriso/MT.

No entanto, ao ser procurado no local informado, o Oficial de Justiça certificou que o apelante não mais residia no local, pois estava a trabalho em uma propriedade rural próxima ao município de Sorriso, confira-se:

[...] Em diligência ao endereço indicado no mandado, após as formalidades legais, não foi possível intimar o denunciado TIAGO GONÇALVES COSTA, uma vez que, segundo seu pai, Sr. Aparecido Gonçalves, o réu está trabalhando em uma propriedade da região de Sorriso – MT, e que não sabe a localização. Assim deixei cópia do mandado com seu pai e devolvo o mandado à secretaria para os devidos fins [...] (
sic
do id. 172246985 – pág. 118).

Diante disso, após diversas tentativas de comunicação, o magistrado singular decretou a revelia do apelante, fundamentando o seguinte:

[...] Dos autos se extrai inúmeras intimações negativas da parte ré, a qual, a pretexto de trabalho nas lides rurais, nunca é localizada no endereço que forneceu como sendo de sua residência, conduta esta que, a toda evidência, macula a regra essencial do inciso LXXVIII do artigo 5 da CF/88. A parte ré tem direito de ser intimada pessoalmente dos atos processuais para deles participar e produzir suas provas, mas de igual quadra, referido bônus lhe impõe o ônus de manter o endereço atualizado no qual possa ser localizado para tal intimação, sendo certo que o interesse na celeridade e efetividade procedimental também é da própria parte ré, pena de sua desídia (torpeza) lhe beneficiar ilicitamente com a própria prescrição da pretensão punitiva, o que é vedado em

qualquer ordenamento jurídico minimamente democrático. A conduta da parte ré em sobrestar a marcha processual face a inúmeras tentativas de intimação sem êxito impõe a constante marcha procedimental rumo à sentença de mérito, sendo que
in casu
a regra da intimação por hora certa, a toda evidência e de fato, já foi realizada por algumas vezes, pois sempre familiares da parte ré recebem a intimação para dar ciência ao acusado, contudo nunca tal cooperação resta na presença do acusado. Deveras, por vislumbrar no comportamento do acusado comportamento desidioso com a célere tramitação da referida ação penal, declaro ele revel e prossigo com a marcha procedimental, deveras, uma vez encerrada a instrução, às partes para apresentação de memoriais finais no prazo legal sucessivo e, encerrada a instrução, à conclusão para sentença, momento em que será apreciado eventual pedido oral [...] (
sic
do id. 172246985 – pág. 141).

Nesse cenário, demonstrado que o apelante tinha plena ciência da ação penal proposta em seu desfavor, pois citado pessoalmente, cabia a ele acompanhar o andamento processual, bem como manter seu endereço atualizado para que pudesse ser comunicado dos demais atos processuais.

Portanto, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, pois correta a decisão que decretou sua revelia, com fundamento no art. 367 do CPP.

À vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do crime de furto simples, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da agravante da reincidência e a diminuição da pena pecuniária.

Da absolvição
:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] I – Noticiam os autos que na data de 23 setembro de 2016, por volta de 20h00min, na Rua São João, nº 1312, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado TIAGO GONÇALVES COSTA, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) veículo automotor da marca Peugeot 206, cor prata, placa JZY-0443, pertencente à vítima Delmar Antonio Pagliarini.

II – Consta ainda dos autos que na mesma data, o denunciado TIAGO GONÇALVES COSTA, subtraiu para si combustível consistente em gasolina, tendo como vítima o Auto Posto Dallas.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, a vítima Sr. Delmar Antonio Pagliarini fora buscar sua esposa na casa de parentes e ao chegar no local, desceu do veículo para recepcioná-la, mantendo-o em funcionamento.

Ato contínuo, o denunciado que passava pelo local, percebendo que o veículo da vítima estava ligado, de forma ardilosa ingressou no carro e saiu trafegando em rumo ignorado.

Na sequência, na condução do veículo subtraído, o increpado se deslocou a um posto de combustível, encheu o tanque e evadiu-se sem pagar pelo combustível [...] (
sic
do id. 172246985 – pág. 09).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.305424 (id. 172246985 – pág. 14), Auto de Apreensão (id. 172246985 – pág. 32) e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O magistrado ao decidir pela condenação, analisou o conjunto probatório e assim consignou:

[...] No que se refere à autoria delitiva, verifica-se que ela resta bem delineada em relação à ambos os delitos de furto, porquanto a testemunha policial Rodrigo Verela Ferreira (fl. 89), policial militar que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, relatou, em síntese, que foram informados do furto do Peugeot via rádio e em rondas visualizaram o veículo em alta velocidade, porém o acuado apesar os sinais para parar,, o réu tentou fugir, atravessando o cruzamento e “cortando preferenciais”, vindo a colidir no muro de uma residência, sendo que após, quando esperavam o guincho, um funcionário do estabelecimento do Posto próximo chegou a afirmar que o réu pouco antes teria parado para abastecer e teria se evadido sem pagar a conta.

Aliá, importante frisar que o proprietário do veículo furtado também prestou depoimento em juízo (fl. 64), ocasião em que ratificou suas assertivas alinhavadas na fase administrativa, no sentido de que deixou o veículo parado com a chave no contato e desceu rapidamente, na casa de sua tia, quando percebeu o veículo, com alguém dentro, saiu em alta velocidade.

E sobre o furto do combustível, além do depoimento da testemunha policial, em juízo, nota-se o depoimento do funcionário da empresa (fl. 18), Marcos Henrique Gomes do Amaral, que em resumo, disse que um Peugeot 206 prata parou na bomba de gasolina e pediu que o declarante completasse o tanque, sendo que após a pessoa que estava dentro do veículo saiu sem pagar, em alta velocidade, e que foi ao encalço do suspeito, oportunidade em que viu a viatura parada da Polícia e percebeu que o veículo tinha acabado de ser apreendido.

Calha vincar, a propósito, que o furto é delito em regra dependente de clandestinidade, cuja prova nem sempre é contundente, vistosa; no entanto, se o acusado é flagrado na posse da res furtiva, o veículo, como também perseguido por funcionário do Auto Posto Dallas, até ser preso em flagrante, tenho que no caso em voga há certeza quanto a autoria dos crimes de furto, de modo que a condenação é de rigor. [...] (
sic
do id. 172246985 – pág. 164).

Aliado as provas expostas pelo juízo sentenciante, observa-se que, durante o interrogatório policial, o apelante confessou a prática delitiva, descrevendo o seguinte:

[...] O interrogado afirma que estava passando perto do carro da vítima, ao perceber que as chaves estavam no contato, entrou dentro do veículo e evadiu-se do local. Que dali foi direto no Posto Dallas, onde mandou abastecer o veículo, depois que o frentista encheu o tanque, aproveitando o descuido do frentista, evadiu-se do local sem pagar pelo abastecimento. Que logo após sair do Posto de gasolina, deu de cara com uma viatura da força tática, o qual afirma que tentou fugir, mas bateu na calçada com o veículo, sendo abordado pelos policiais militares [...] (
sic
do id.

172246985 – pág. 29).

Nesse cenário, não há como prosperar o pleito absolutório defensivo, notadamente porque a autoria delitiva está bem demonstrada pela confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos depoimentos judiciais das testemunhas e, em especial, pela prisão em flagrante delito do apelante, em posse do veículo automotor furtado, logo após perseguição policial.

A propósito, vale destacar que a apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ou seja, surpreendido o agente na posse de objetos recentemente subtraídos, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, presume-se que seja ela o autor da infração.

Sobre a matéria em debate,
Marcus Vinícius Boschi
sustenta que
“[...] a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado [...]”
(Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 169/170).

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

[...] Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. [...] (AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021).

Assim, considerando todos os elementos probatórios levantados durante a instrução processual, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do fato, o que inviabiliza o pleito absolutório.

Do apenamento
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão – 01 (um) ano acima do mínimo legal –, em razão da carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias do delito e consequências do crime:

[...] No que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, dada a continuidade delitiva. O acusado é portador de maus antecedentes, consoante histórico em anexo (fl. 133/v). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois o acusado transitou em alta velocidade pelas ruas de Sorriso com o bem furtado, atravessando vias preferenciais, colocando em risco os usuários da via pública, segundo os depoimentos das testemunhas policiais. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado originou consequências que desbordem do tipo penal, na medida em que o réu colidiu o veículo em um muro, ocasionando danos de razoável monta aos proprietários do veículo de da residência atingida, consoante os depoimentos das testemunhas. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que essa não contribuiu para a realização da conduta em apreço. [...] (
sic
do id. 172246985 – pág. 166).

No que se refere à culpabilidade do agente, a prática do crime em continuidade delitiva não pode ser utilizada para negativar a circunstância, porquanto já avaliada na terceira fase da dosimetria, de modo que sua utilização na pena basilar incorre em indesejável
bis in idem
.

Já a circunstância judicial dos antecedentes criminais deve permanecer negativa, notadamente porque o apelante, à época da prática do crime, já ostentava outras 02 (duas) condenações transitadas em julgado também pela prática do crime de furto, conforme consta na folha de antecedentes criminais, juntada no id. 172246985 – pág. 55.

Nesta fase, utiliza-se apenas a condenação oriunda da Ação Penal n. 3937-66.2010.8.11.0040, transitada em julgada em 24/01/2011, pela prática do crime de furto majorado, para reconhecer os maus antecedentes.

Também não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída às circunstâncias do delito, porquanto o apelante gerou efetivos riscos à comunidade, tendo o agente transitado em alta velocidade e invadido vias preferenciais, o que demonstra maior gravidade e justifica o incremento da pena-base.

Do mesmo modo, as consequências do crime são graves, pois o apelante colidiu o veículo em uma residência particular, gerando danos consideráveis aos proprietários, situação que não pode ser ignorada e enseja maior penalização, dado o desprezo demonstrado pelo agente à propriedade alheia.

O
quantum
de aumento mostra-se proporcional, bem como está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada, pois observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Ademais, o percentual de aumento aplicado está aquém dos parâmetros fixados pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial.

Confira-se:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022).

Desse modo, afastada a apenas a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, reduz-se a pena-base para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, observa-se a presença da agravante da reincidência, devidamente demonstrada pela folha de antecedentes criminais, que expõe duas condenações transitadas em julgada antes da prática deste crime, tendo sido utilizada a condenação oriunda da Ação Penal n. 2078-44.2012.8.11.0040, transitada em julgado em 11/06/2012, pela prática do crime de furto qualificado, para reconhecer a reincidência nesta etapa.

Desse modo, devidamente caracterizada a agravante da reincidência, inviável o decote da circunstância pretendido pela defesa.

Diante disso, elevou-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária em 01 (ano), 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, verifica-se que o apelante furtou o veículo e, em seguida, furtou o posto de combustível, situação que caracteriza a prática de duas infrações em continuidade delitiva, razão pela qual preserva-se o aumento de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o semiaberto, diante da reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Com o redimensionamento da pena privativa de liberdade, também houve a redução da pena de multa, a fim de guardar devida proporcionalidade, conforme entendimento assente neste Tribunal de Justiça.

À vista de todo o exposto, voto para
rejeitar
a preliminar defensiva e, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para afastar a carga negativa do vetor da culpabilidade, o que reduz a pena de
Tiago Gonçalves Costa
para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, em continuidade delitiva, previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 71,
caput,
ambos

do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023